Tribunal: TJDFT
Processo: 0718685-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. O requerimento do autor para a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução constitui faculdade do credor, segundo preceitua o art. 4o do Decreto-lei 911/69. 1.1. Desse modo, a referida conversão não se configura como uma obrigação, de sorte que a ausência da conversão, por si só, não pode gerar a extinção do feito por inércia da parte.
2. Na hipótese, houve a realização de apenas uma diligência, de modo que a parte não pôde localizar o veículo em outros endereços, razão pela qual a via pretendida, a saber, a busca e apreensão, pode se mostrar efetiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.